Tribunal: STF
Processo: Rcl 70666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Maximiano Junqueira Filho alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no RMS 44.487, aplicado indevidamente a orientação contida no Tema 339 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ser evidente a ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incidindo ao caso o Tema 339, pois não foram analisadas as teses defensivas ventiladas.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    No caso, a suposta ofensa depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 660 do STF. 



    Quanto ao mais, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 2.080- 2.085): 



    Como se não bastasse, tal como observado pelo Parquet federal, "da leitura das informações prestadas pelo Desembargador Presidente do TJSP, verifica-se que o processo administrativo ao qual respondeu o Recorrente – que culminou na aplicação da pena de aposentadoria compulsória, com fundamento no art. 42, inciso V, c/c art. 5º da LOMAN, art. 1º, inciso V c/c art. 7º da Resolução do CNJ n.º 135/2011 – atendeu às exigências legais, tendo propiciado ao Recorrente o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, presença de advogado constituído durante seu interrogatório e os das testemunhas de acusação e defesa. Segundo as informações, que bem esclarecem a controvérsia, o Órgão Especial do TJSP seguiu o rito imposto pela LOMAN e resoluções do Conselho Nacional de Justiça, e não aquele idealizado pelo Recorrente em suas razões, inexistindo qualquer nulidade a ser atribuída àquela Corte" (fl. 564e). Cumpre ressaltar, outrossim, que a orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que a sindicância constitui fase inicial da apuração, de caráter meramente investigatório, prescindindo, portanto, da observância do contraditório e da ampla defesa. [...] [...] Com efeito, ao que restou demonstrado nos autos, o impetrante fora devidamente intimado para prestar defesa prévia, com a indicação de todas as 16 (dezesseis) acusações a ele imputadas, deixando, contudo, de prestar quaisquer informações, limitando-se a solicitar provas que não possuíam pertinência com o caso. Sua intimação deu-se em todo o desenrolar do processo administrativo, inclusive, fora intimado para a realização das audiências onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas. No mais, quanto as demais "nulidades" relatadas pelo impetrante, ora recorrente, observa-se que se confundem com o próprio mérito do processo disciplinar em questão, que demandariam a dilação probatória necessária para elidir as dúvidas na intelecção do julgador, o que é inconciliável com o rito especial do writ. De fato, havendo a necessidade de demonstração dos fatos ou direitos invocados, resta inadmissível o instrumento. Além disso, como cediço, "o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova préconstituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior" (STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/09/2022). No caso, em verdade, não houve a efetiva comprovação, no momento certo, de nenhuma das nulidades descritas na inicial, sendo inviável a dilação probatória para tal demonstração. [...] Com efeito, o Mandado de Segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Assim, consoante preponderante jurisprudência desta Casa, "não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017). 



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 27 da Lei Complementar n. 35/1979 e da Resolução CNJ n. 135/2011, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente